Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-96.2018.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001018-96.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CIRETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717 /65, somente nos casos de improcedência ou carência da Ação Civil Pública haverá a necessidade de reexame da sentença para que produza seus efeitos, o que não ocorre no caso de procedência do pedido.

2.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

3. Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001018-96.2018.8.11.0011 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer de modo a determinar aos requeridos que procedam à realização de obras reparatórias na sede da 26ª Ciretran de Mirassol D’Oeste, para sanar os problemas de estrutura, segurança, acessibilidade, confirmando a liminar anteriormente deferida, devendo ser iniciadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). (Id. 6820250).

Insatisfeito com a decisão proferida, alega o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais (Id. 6820255) ausência de omissão estatal, uma vez que sempre olvidou esforços para fazer as melhorias no 26º Ciretran.

Sustenta a relativização da separação dos poderes, em que pese o Poder Judiciário poder intervir nas políticas públicas, essa atuação deve ser limitada a casos extremos, excepcionais, emergenciais, em que

a omissão do Estado provoque grave violação dos direitos previstos constitucionalmente, o que não é o caso dos autos.

Afirma, ainda, que o Estado enfrenta uma grave crise financeira e fiscal, devendo ser aplicada a teoria da reserva do possível, sendo

impossível e inviável impor judicialmente qualquer obrigação que redunde em maiores despesas ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso no sentido de expansão de políticas e/ou gastos públicos.

Por fim, sustenta a desnecessidade da aplicação de multa cominatória no caso de descumprimento das obrigações impostas na sentença e requerendo o provimento do apelo e concessão de efeito suspensivo.

Por sua vez, o DETRAN/MT, inconformado com a r. sentença, alega em suas razões recursais ( Id.6820258) a ausência de omissão da autarquia estadual, pois não houve inércia da mesma quanto à reforma e adequação estrutural na 26ª CIRETRAN.

Aduz que não há dúvidas de que o controle jurisdicional sobre o ato administrativo discricionário deve limitar-se apenas aos aspectos legais do ato, sob pena de verdadeira usurpação de poderes políticos, ferindo,

assim, o princípio da separação dos poderes.

Assim, requer o provimento do recurso e concessão de efeito suspensivo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos mesmos (Id. 682260).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento dos recursos (Id. 7402167).

Em petição anexada aos autos (Id. 72744506) o DETRAN/MT informa a perda do objeto da presente demanda, posto que atendendo a decisão de origem entendeu que ao invés de reformar a CIRETRAN de Mirassol d’ Oeste decidiu fazer a locação de outro espaço, mais amplo, novo e adequado aos usuários dos serviços do DETRAN/MT, sendo esse inaugurado no dia 02/09/2019.

Assim, requer que seja julgada prejudicada a presente ação.

O Ministério Público se manifestou ratificando as contrarrazões já apresentadas, uma vez que não há que se falar em perda superveniente do objeto, já que DETRAN-MT não apresentou quaisquer documentos elaborados por profissionais técnicos habilitados (ex.: engenheiros) no sentido de demonstrar e comprovar a suposta inviabilidade da reforma do prédio próprio e nem sequer relatórios técnicos que demonstrem o cumprimento das condições determinadas na sentença (problemas de estrutura, segurança, acessibilidade, confirmando a liminar deferida).

Aduz, também, que o comando da sentença não foi cumprido espontaneamente e a locação de imóvel para alocar a sede da Ciretran não é suficiente para sanar a situação trazida à baila na ação civil pública, na medida em que a locação é temporária (60 meses) e ainda há a cláusula segunda, na qual ficou convencionado que a finalidade do imóvel pode ser modificada a qualquer tempo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a unidade do Ciretran do Município de Mirassol D’Oeste-MT possui

diversos problemas estruturais, de segurança e acessibilidade, que demonstram uma situação deplorável, necessitando de melhorias. Além disso, argumenta ter sido constatada a necessidade de contratação de mais servidores.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consignando que:

“(...)Portanto, tenho que os elementos constantes nos autos demonstram de forma patente a necessidade de realização de reforma e adaptações na sede do 26º Ciretran.

Finalmente, no tocante à contratação de novos servidores, verifico que tal necessidade não restou suficientemente demonstrada nos autos, não estando o órgão em situação excepcional de escassez que demande a atuação do Poder Judiciário neste tocante, restando neste tópico ato discricionário do administrador estatal.

O ofício 667/2018/PRES/DETRAN/MT (ID 15856441 - Pág. 2) e C. I. nº 422 e 423/2018/ PRES/DETRAN/MT (ID 15856441 – Pág. 5 e 7) comprovam que a função de vistoriador, a qual o Ministério Público argumenta inexistir número suficiente de efetivo, pode ser desempenhada por qualquer outro servidor, inclusive pelo chefe da Ciretran. Além do que por este documento ficou comprovado que o requerido Detran já disponibilizou curso para os servidores de aludida unidade para capacitação no desempenho desta função.

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de obrigação de fazer de modo a determinar aos requeridos que procedam à realização de obras reparatórias na sede da 26ª Ciretran de Mirassol D’Oeste, para sanar os problemas de estrutura, segurança, acessibilidade, CONFIRMANDO a limiar alhures deferida, devendo ser iniciadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

ISENTO os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Sentença sujeita a reexame necessário.”

Pois bem.

Cumpre-nos dizer que se trata de ação civil pública julgada parcialmente procedente, não havendo que se falar em reexame necessário da sentença.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011.

No mesmo sentido:

Ação Popular (Lei 4.717/65, art. 19). Processual Civil. Sentença Terminativa do Processo. Procedência Parcial. Duplo Grau de Jurisdição.

1. A ação popular, com assentamento constitucional, está sob a iluminura de superiores interesses públicos (coletivos), legitimando o cidadão para reprimir atividade comissiva ou omissiva da Administração Pública. O direito subjetivo do cidadão, movido pelo caráter cívico-administrativo da ação popular, com a primordial finalidade de defender o patrimônio público, julgado parcial ou integralmente improcedente o pedido deduzido, assegura o reexame necessário (duplo grau de jurisdição). É o prestigiamento do direito subjetivo do cidadão, cuja iniciativa não sofre o crivo dos efeitos de sentença desfavorável antes do reexame obrigatório.

2. Recurso sem provimento.( REsp 189328 / SP)

Dessa forma, haja vista a sentença de parcial procedência proferida, não se conhece do reexame necessário.

Quanto aos recursos de apelação tem-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passamos a análise conjunta dos mesmos.

Inicialmente, importante dizer que, ao contrário do alegado pelo DETRAN/MT (Id. 72744506), não há que se falar em perda superveniente do objeto, o que acarretaria a extinção da ação, uma vez que a sentença não foi totalmente cumprida com a mudança de prédio do 26º Ciretran.

Conforme consta do contrato de Locação (Id. 72744507) tem prazo de vigência de (sessenta) meses contados da assinatura do termo de recebimento do imóvel, que se deu no ano de 2019.

Por conseguinte, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação (Id. 74933489), o DETRAN/MT
“não apresentou quaisquer documentos elaborados por profissionais técnicos habilitados (ex.: engenheiros) no sentido de demonstrar e comprovar a suposta inviabilidade da reforma do prédio próprio e nem sequer relatórios técnicos que demonstrem o cumprimento das condições determinadas na sentença (problemas de estrutura, segurança, acessibilidade, confirmando a liminar deferida), razão pela qual não há que se falar em perda superveniente de objeto”
.

Ademais, na Cláusula Segunda do referido contrato de locação, ficou convencionado que a finalidade do imóvel pode ser modificada a qualquer tempo, o que não traz qualquer segurança de que os usuários e servidores do 26º Ciretran continuarão em um ambiente seguro, com acessibilidade e apto para as atividades lá desenvolvidas.

Portanto, não há que se falar em perda superveniente do objeto.

A controvérsia consiste em aferir se a realização de reforma em unidade do Ciretran implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o Ministério Público atuou de maneira eficaz ao desempenhar sua função na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no caso em apreço, as péssimas condições estruturais e de segurança do 26º Ciretran, localizado no município de Mirassol D’Oeste/MT.

Entretanto, entendo que o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público.

Deveras,
diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público
.

A meu ver, eventual decisão procedente caracterizaria uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de promoção de reforma do Ciretran existente no Município de Mirassol D’Oeste, providências que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário.

Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra Direito Administrativo, assim discorre acerca do controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos:

“Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei”.(17ª Edição, pág. 210)

Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.

Nos mesmos termos a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002):

“(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.”

Cumpre, portanto, à autarquia sistematizar e implementar as políticas públicas de forma a aperfeiçoar não só a estrutura física dos Ciretrans, mas todo o sistema que a envolve.

O Decreto 366/2015 aprovou o Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o qual prevê:

Art. 28. A Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário tem como missão executar os procedimentos sobre os bens imóveis de uso especial e de uso comum da Autarquia, garantindo a gestão eficiente e eficaz do seu patrimônio imobiliário, competindo-lhe:

(...)

II - analisar a viabilidade técnica de construção, alienação, oneração, aquisição, reforma ou utilização de imóveis de interesse do DETRAN/MT;

III - identificar a necessidade de manutenção predial preventiva e corretiva;

(...)

XI - Manter cadastro atualizado dos imóveis próprios, bem como, controlar e registrar os gastos mensais com obras, reformas e manutenções;

Ora, a Autarquia tem uma gerência exclusiva para tratar de obras, reformas e manutenções de seus imóveis, bem como para aquisição de aquisição de bens permanentes, como materiais de segurança, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa do órgão para impor uma obrigação de fazer que já é sua e que é feita após análise necessária pelo setor competente.

Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo.

Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção do direito, determinar a realização de obras de infraestrutura nas Agências Municipais de Trânsito, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos dessa monta, deve a Administração Pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pela autarquia.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA E AUMENTO DO NÚMERO DE POLICIAIS DESIGNADOS PARA A DELEGACIA DE DIVINA PASTORA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE E IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO UNÂNIME. -
Apesar da eficiência na atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, mais precisamente, no tocante às condições físicas das Delegacias do Interior, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo reformas de prédios, bem como a quantidade de efetivo policial a ser designado para cada delegacia, por se tratar de ato eminentemente discricionário da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes.
(Apelação Cível nº 201700825083 nº único0000097-41.2014.8.25.0065 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 05/02/2019).

(TJ-SE - AC: 00000974120148250065, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO OU CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO, PREJUDICADO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0000587-93.2015.8.16.0157 - São João do Triunfo - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 02.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00005879320158160157 PR 0000587-93.2015.8.16.0157 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 02/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018)

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que a unidade do 26º Ciretran, localizado no Município de Mirassol D’Oeste/MT, necessita de reformas em sua estrutura física, visando a segurança do local.

Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se vislumbra a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Ademais,
a Ação Civil pública foi distribuída no ano de 2018 e passados mais de 03 (três) anos o Apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem ainda hoje a necessidade da implementação de melhorias na unidade do Apelado, já que, conforme, consta dos autos, a unidade está atendendo em outro prédio desde 2019.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder melhorias estruturais e compra de materiais de segurança

no Ciretran de Mirassol D’Oeste, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021